Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-33.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), SOLANGE FREITAS RAMOS - CPF: 580.584.781-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), I. S. F. R. - CPF: 089.849.181-99 (AGRAVANTE), I. J. F. R. - CPF: 098.112.371-66 (AGRAVANTE), JUÍZO 2 VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001662-33.2022.8.11.0000

– Rondonópolis

Agravantes:
Solange Freitas Ramos e Outros.

Agravado
: Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

EMENTA

AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ESPÓLIO – ART. 99, §2º, CPC –PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001662-33.2022.8.11.0000

– Rondonópolis

Agravantes:
Solange Freitas Ramos e Outros.

Agravado
: Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Solange Freitas Ramos, I.S.F.R e I.J.F.R, representados por sua genitora, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de inventário n. 1000894-35.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, notadamente por entender que não há como se inferir ser o espólio pobre diante da lei, determinando
o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (arts. 290, do CPC e 456, §1º, da CNGC/MT).

Aduzem os
agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirmam que a viúva é atualmente a única fonte de renda de sua família, composta por ela e dois filhos menores, e que recebe mensalmente o salário de R$2.654,48 (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Sustentam ainda, que conseguiram a isenção do ITCMD, sendo mais uma forma de comprovar que não possuem condições de arcar com as custas do processo. Além disso, o valor do patrimônio é composto por bens imobilizados, não sendo valores líquidos, diferentemente da fundamentação da decisão agravada. Pugnam pela reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 117373950).

As informações foram prestadas pelo d. Juízo
a quo
(id. 126728192), mantendo a decisão.

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001662-33.2022.8.11.0000

– Rondonópolis

Agravantes:
Solange Freitas Ramos e Outros.

Agravado
: Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Solange Freitas Ramos, Iany Sofia Freitas Ramos e Ítalo José Freitas Ramos, viúva e herdeiros menores, respectivamente,
ajuizaram
ação de abertura de inventário dos bens deixados por Ueslei Nunes de Freitas
, tendo a douta magistrada de origem indeferido o pedido de justiça gratuita, notadamente por entender que não há como se inferir ser o espólio pobre diante da lei, determinando o recolhimento das taxas e custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Inconformados, os agravantes sustentam que a viúva é atualmente a única fonte de renda de sua família, composta por ela e os dois filhos menores, recebendo mensalmente o salário de R$2.654,48 (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Sustentam ainda, que conseguiram a isenção do ITCMD, sendo mais uma forma de comprovar que não possuem condições de arcar com as custas do processo. Além disso, o valor do patrimônio é composto por bens imobilizados, não sendo valores líquidos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2ª Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação dos postulantes, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MM. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelos próprios recorrentes, levando em consideração a capacidade financeira do espólio e não da sua representante ou de seus herdeiros.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, a d. Magistrada consignou:

“No caso em mesa, em que pese as alegações vertidas, vislumbra-se que os bens arrolados somam a quantia aproximada de R$ 824.393,29 (oitocentos e vinte e quatro mil e trezentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), havendo patrimônio líquido a ser empregado no pagamento dos emolumentos (a exemplo dos numerários).

Logo, não se trata de patrimônio modesto, a ser contemplado indiscriminadamente com o acesso gratuito a máquina estatal.

Deveras, as despesas do acervo hereditário constituem encargo do espólio e por ele devem ser suportadas, restando claro aos interessados que a expressividade do patrimônio a ser partilhado não se coaduna com o beneplácito legal almejado.
(id. 117084471).

À vista disso, apesar das substanciosas alegações dos agravantes, verifico que a decisão pautou-se corretamente nos bens do espólio, informados na inicial, onde constam propriedades imóveis, veículos e valores em conta bancária, cuja estimativa supera o montante de R$ 705.564,42 (setecentos e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), valor este inclusive atribuído à causa (id. 117084471 - Pág. 81) Tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada do espólio.

Nesse sentido, assim já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ESPÓLIO QUE SUPERA O VALOR DAS CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS - SITUAÇÃO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada.

Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por patrimônio considerável (cinco imóveis), o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência.” (AI 117354/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012)
.
” (RAI n. 1013876-90.2021.8.11.0000, 1ª Câm. De Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 07.12.2021 – destaquei).

Não obstante, reafirmo que o valor considerável do patrimônio a ser inventariado, repiso, é incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, bem como não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício.

Nesse passo, bem salientou a d. Procuradora de Justiça,
verbis
:

“
Dessa forma, não é possível imputar aos herdeiros o pagamento das custas processuais, tendo em vista que tal ônus é imputado ao espólio.

No presente caso, a decisão recorrida pautou-se no patrimônio do espólio, correspondente a aproximadamente R$824.393,29 (oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), o que demonstra que não é um patrimônio modesto, podendo ser responsável pelo custeio das custas e despesas processuais
.

Diante disso, entendo que a decisão agravada não merece reparos, devendo as custas serem custeadas pelo patrimônio do espólio.

A propósito, é necessário considerar que o juízo de origem já solicitou que os Agravantes comprovassem a baixa do gravame indicado no veículo Hyundai HB20 ou a indicação de outro bem do espólio para ser alienado com fins de quitação das custas processuais, conforme consta nas informações prestadas em id. 126600297.

Assim, observo que não há necessidade de reforma da decisão, devendo o espólio ser responsável pela quitação das custas processuais.
” (id. 129818676)

Devo ressaltar ainda, as informações prestadas pela nobre magistrada de origem, informando que os agravantes pleitearam a autorização de venda de um veículo integrante do espólio com a finalidade de ajudar na quitação das custas processuais, sendo o pedido indeferido pelo fato de o bem estar gravado com alienação fiduciária. Todavia, o juízo já oportuniou a indicação de outros bens para tal desiderato (id. 126728192).

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real dos agravantes beneficiarem-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022